Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-10.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705443-10.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE RIBEIRO PIRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O advogado BRUNO CAMPOS GOMES informa a renúncia ao mandato (ID 78604476). Com efeito, a lei lhe assegura esse direito (art. 112 do CPC), sendo dispensada a exigência da prévia notificação ao mandante (art. 112, § 2o, do CPC), tendo em vista que o réu continua sendo representado por outros advogados que constam no mesmo mandato e compõem a sociedade de advogados para representação (ID 77922858). Homologo, portanto, a renúncia ao mandato pelo advogado BRUNO CAMPOS GOMES. Intimem-se. Atualize-se o cadastro, retirando o nome do patrono dos autos. Após, intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2025 15:56:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator